Tribunal: STJ
Processo: 0000111-16.2010.8.19.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2474942 - RJ (2023
/0327159-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU
PROCURADORA
: ANDREZA FERNANDES VALINOTE - RJ180183
AGRAVADO
: DAYENE INGRID DOS SANTOS PACHECO
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO MADRIAGA - RJ085370
INTERES.
: VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO
GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. A interposição de agravo interno contra acórdão contraria a disposição
expressa do
do Código de Processo Civil, de ser incabível o agravo interno
art. 1.021
para impugnar provimento jurisdicional colegiado.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51831052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/10/2025 16:37:18
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 69f15ec1-3586-4863-abd5-771647e2378a

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2474942 - RJ (2023
/0327159-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU
PROCURADORA
: ANDREZA FERNANDES VALINOTE - RJ180183
AGRAVADO
: DAYENE INGRID DOS SANTOS PACHECO
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO MADRIAGA - RJ085370
INTERES.
: VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO
GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. A interposição de agravo interno contra acórdão contraria a disposição
expressa do art. 1.021 do Código de Processo Civil, de ser incabível o agravo interno
para impugnar provimento jurisdicional colegiado.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICIPIO DE NOVA IGUACU
do acórdão da PRIMEIRA TURMA, de minha relatoria, de fls. 443/445.
Em suas razões recursais, a parte agravante requer a reconsideração da
decisão agravada.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 459).
É o relatório.
VOTO
É patente a inadmissão do recurso ora examinado.
Documento eletrônico VDA51200879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/10/2025 15:59:27
Código de Controle do Documento: e760d38c-3289-4f65-b950-2b27e8f77cd7

A parte recorrente interpôs agravo interno contra acórdão, contrariando a
disposição expressa do art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), de ser incabível
o recurso em questão para impugnar provimento jurisdicional colegiado.
Nesse sentido, confiram-se estes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO.
1. Incabível agravo interno contra decisão colegiada, conforme
dispõem o art. 1.021 do CPC/2015 e o art. 259 do RISTJ, constituindo essa
interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio da
fungibilidade. Precedentes.
[...]
4. Agravo interno não conhecido, com a determinação de imediata
certificação do trânsito em julgado.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.137.314/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
2/4/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. CABIMENTO.
1. O Agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente incabível.
2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 259 do RISTJ,
somente cabe Agravo interno contra decisum monocrático, sendo
manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.953.545/RJ, relator Ministro
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
29/2/2024

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51200879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/10/2025 15:59:27
Código de Controle do Documento: e760d38c-3289-4f65-b950-2b27e8f77cd7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.474.942 / RJ
Número Registro: 2023/0327159-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001111620108190038 1111620108190038 202324506555
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU
PROCURADORA : ANDREZA FERNANDES VALINOTE - RJ180183
AGRAVADO
: DAYENE INGRID DOS SANTOS PACHECO
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO MADRIAGA - RJ085370
INTERES.
: VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU
PROCURADORA : ANDREZA FERNANDES VALINOTE - RJ180183
AGRAVADO
: DAYENE INGRID DOS SANTOS PACHECO
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO MADRIAGA - RJ085370
INTERES.
: VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA51807338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:45:06
Código de Controle do Documento: 198cf77e-7cb8-45ba-bbc9-a7e658d77bdd

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:45:06
Código de Controle do Documento: 198cf77e-7cb8-45ba-bbc9-a7e658d77bdd